Tribunal: TJDFT
Processo: 0723182-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723182-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREA LUCIA ALVES ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ÁUREA LÚCIA ALVES ROCHA, contra despacho proferido pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0705869-42.201.8.07.0018), em que litiga com DISTRITO FEDERAL, que determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do recurso anteriormente interposto (ID 128216402, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37250175), a agravante relata ter ajuizado o cumprimento de sentença visando o pagamento do benefício alimentação que foi suspenso. Afirma que a decisão agravada não deve prevalecer, tendo em vista que o prosseguimento definitivo da execução já foi deferido pela instância superior. Destaca a Súmula no 405, do Supremo Tribunal Federal. Aduz que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento, implicaria na concessão ex officio de efeito suspensivo, o que implicará em afronta à autoridade que negou o provimento ao recurso, e aos artigos 1.026 e 1.029, do Código de Processo Civil. Destaca precedentes. Alega que a suspensão da execução implica na incidência do artigo 921, inciso I, do Código de Processo Civil, e na má-aplicação do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Afirma a existência do periculum in mora. Preparo comprovado (ID 37250177). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. Isso porque, de fato, a suspensão da execução, até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0700011-50.2022.8.07.0000, não encontra amparo em decisão proferida nesta instância recursal, tampouco na legislação processual civil. O agravo de instrumento no 0700011-50.2022.8.07.0000 foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo, de sorte que, nos termos do artigo 995, do Código de Processo Civil, sua interposição não impede a eficácia da decisão objeto da insurgência. Ademais, em consulta ao andamento processual daquele recurso, observa-se que a ele já foi negado provimento, tendo sido opostos embargos de declaração pelo DISTRITO FEDERAL cujo julgamento terminará na data de hoje, 18/08/2022. Portanto, eventual interposição de recurso especial ou extraordinário também não é dotada, em regra, de efeito suspensivo (artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil). Não bastasse, a decisão agravada, a princípio, também esbarra no quanto disposto no artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, pelo qual a matéria não impugnada pela via recursal deve ser objeto de cumprimento. Atente-se que, no presente caso, a insurgência recursal do DISTRITO FEDERAL limita-se à forma de atualização monetária da condenação. Logo, a rigor, além da controvérsia se resumir ao índice de correção do crédito devido à agravante, o recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL não é dotado de efeito suspensivo e, por isso, repita-se, não há fundamento legal apto a condicionar a continuidade da execução ao trânsito em julgado do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença no 0705869-42.201.8.07.0018, até ulterior julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para aprestar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 18 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator